Tribunal: TCU
Processo: 018.771/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900292025, modalidade Pregão e Uasg 120632 (Objeto: prestação de serviços de conservação e limpeza.)

Inteiro teor:
Acórdão 90/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 90029/2025, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Recife - GAP-RF (Comando da Aeronáutica) para contratação de serviços de limpeza e conservação, com valor estimado de R$ 483.654,20. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alegou em síntese a desclassificação arbitrária de empresas com propostas de menor preço, com possibilidade de potencial prejuízo ao erário; considerando que, após oitiva e diligência, o GAP-RF demonstrou que as desclassificações foram fundamentadas em pareceres técnicos, que apontaram inconsistências materiais nas planilhas de custos das licitantes, como erros de cálculo e ausência de memórias de formação de preços, inviabilizando a exequibilidade das propostas, conforme o art. 59, incisos II e IV, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos); considerando que o GAP-RF oportunizou sucessivas diligências para adequação das propostas e, após recurso administrativo, retornou o certame à fase de aceitação para nova demonstração de exequibilidade, culminando na homologação e adjudicação à empresa Funcional Terceirização e Promoção de Eventos Ltda. pelo valor de R$ 466.270,60; considerando que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas, uma vez que as desclassificações foram devidamente motivadas e o processo seguiu o devido rito legal; considerando os pareceres da AudContratações, pelo conhecimento e improcedência da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 40 ao denunciante e ao Grupamento de Apoio de Recife - GAP-RF (Comando da Aeronáutica); d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; e) deferir o pedido formulado pelo Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica à peça 42, facultando-lhe o pleno acesso ao processo, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.771/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 018.803/2025-3 (DENÚNCIA); Processo 018.802/2025-7 (DENÚNCIA) 1.2. Unidade: Grupamento de Apoio de Recife - GAP-RF - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.